Tribunal: TJDFT
Processo: 0726145-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726145-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CRISTIANE SOARES CARDOSO, WALMIR GONCALVES TURATTI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A em face de decisão proferida por esta relatoria no ID 28558464 que não conheceu do Agravo de Instrumento por ocorrência de preclusão. Agravo Interno interposto no ID 28910340 no qual as agravantes afirmam ter sido proferida decisão nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705301-14.2020.8.07.0001, indeferindo seu pedido de anulação das constrições realizadas contra as agravantes e que interpuseram Agravo de Instrumento contra essa decisão alegando a incompetência do juízo e que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo. Sustentam, assim, a necessidade de reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Alegam que, apesar de o débito perseguido ser considerado de natureza extraconcursal, a determinação de atos constritivos é de competência exclusiva do Juízo recuperacional, conforme entendimento jurisprudencial pacífico. Concluem que seria incabível a realização de qualquer hipótese de expropriação indevida de bens das Agravantes, ante a incompetência do juízo que determinou a penhora. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão agravada e determinar a desconstituição imediata da penhora. Despacho de ID 29701689 intimando as agravantes sobre eventual não conhecimento do recurso que se manifestaram sobre a necessidade de conhecimento do recurso por se tratar de matéria de ordem pública (ID 29809806). É o relatório. Peço dia para julgamento. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Observa-se que as razões do Agravo Interno repisam os argumentos do Agravo de Instrumento no sentido de que o juízo é incompetente para realização da penhora de bens e valores das agravantes, já que somente o juízo falimentar poderia determinar a penhora. Entretanto, não foi tecido nenhum argumento quanto às razões da decisão agravada que foram no sentido de que a questão relativa à competência já teria sido analisada e a matéria estaria preclusa. Consabido que deve vigorar nas manifestações recursais o princípio da dialeticidade, do qual decorre a assertiva de que o inconformismo da parte não pode se restringir à mera pretensão de reapreciação do que já fora decidido, mas que, com a irresignação formulada, o recorrente aponte os motivos pelo quais não deveriam subsistir os fundamentos aduzidos na decisão recorrida, é dizer, o recurso deve impugnar as razões postas no julgado para conceder ou negar o pedido deduzido. Da pena de Nelson Nery Junior colhemos os seguintes ensinamentos acerca do tema em consideração: A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed., Editora: Revista dos Tribunais, 2004, p. 176-178) A exigência da dialeticidade decorre das próprias normas que disciplinam o manejo dos recursos, ao mesmo tempo em que essas normas processuais são justificadas por esse princípio, que transparece, v.g., no texto dos artigos 932, III, 1.010, III, 1.016, III e 1.029, III, todos do Código de Processo Civil. No caso específico do agravo interno, dispõe o § 1o do art. 1.021 do Diploma Processual Civil o seguinte: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (destaquei) Note-se que apenas o cumprimento, pelo recorrente, da norma acima transcrita, poderá justificar a exigência do § 4o do mesmo art. 1.021, dirigida ao relator, impedindo-o de, na apreciação do agravo interno, limitar-se a reproduzir os “fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”, uma vez que, se a parte simplesmente alega os mesmos fundamentos já apreciados pela decisão recorrida, sem impugnar-lhe especificamente as razões, não há como pretender que o julgador agregue fundamentos novos na apreciação do recurso interposto. Nesse sentido, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES EXPOSTAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. CABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. (...) 2. A simples reprodução das teses apresentadas no Agravo de Instrumento não preenche o pressuposto de admissibilidade recursal do Agravo Interno relativo à necessidade de impugnação específica, conforme estabelece o §1o do art. 1.021 do CPC. 3. É atribuição do agravante demonstrar os motivos do desacerto da decisão recorrida. Ao repetir todos os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento o agravante não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada e obsta, assim, o conhecimento do recurso. (...) 7. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1332305, 07038245620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. REGULARIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal e violação ao princípio da dialeticidade. Desse modo, não comporta conhecimento o recurso que meramente repete as razões postas no agravo de instrumento. Agravo interno não conhecido. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1211885, 07153851420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERA REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DA DECISÃO. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE HABITE-SE. MEDIDA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante disposição legal insculpida no art. 1021, §1o, do Código de Processo Civil, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada". 2. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 3. Tendo a parte optado por repetir os mesmos fundamentos do recurso, sem impugnar as razões da decisão, o agravo interno padece de adequação e regularidade formal que obsta seu conhecimento. Súmula 182/STJ. (...) 7. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1104601, 07015672920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é possível o conhecimento do recurso mesmo sob alegação de que a matéria é de ordem pública, uma vez que em verdade não cumpria o requisito formal de impugnação da decisão agravada. Nessa esteira, ausente o pressuposto formal de admissibilidade do Agravo Interno, atinente à exposição da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, consoante determinado pelo §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, impõe-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo Interno, mantendo íntegra, portanto, a decisão recorrida. Brasília, DF, 11 de outubro de 2021 14:32:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador